Tribunal: TJPA
Processo: 0005146-09.2016.8.14.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005146-09.2016.8.14.0030

RECORRENTE: MARIO ROBSON NEGRAO CASTRO

ADVOGADO DATIVO: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0005146-09.2016.8.14.0030.

RECORRENTE: MÁRIO ROBSON NEGRÃO CASTRO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo, tendo atingido duas vítimas. A defesa requereu o reconhecimento da legítima defesa ou, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de legítima defesa permite a absolvição sumária do réu na fase de pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia deve ser reformada por ausência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis), exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. A exclusão da ilicitude por legítima defesa, nesta fase processual, somente é admitida quando demonstrada de forma inequívoca, manifesta e incontroversa, o que não se verifica no caso concreto, diante da existência de versões conflitantes sobre os fatos.

5. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo seguro nos elementos probatórios, não havendo testemunha ocular nem provas que confirmem de forma clara a dinâmica alegada pela defesa.

6. A confissão do réu, aliada a demais elementos colhidos nos autos, especialmente os laudos periciais e depoimentos consistentes, demonstram materialidade e indicam autoria suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

7. A impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, exige ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não ocorre no caso dos autos, sendo a pronúncia medida adequada diante do conjunto probatório existente.

8. A invocação do princípio do in dubio pro societate se mostra compatível com a fase processual da pronúncia, não configurando usurpação da competência do Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 25; CPP, arts. 413, 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, RESE nº 0016064-13.2017.8.14.0006, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025; TJPA, RESE nº 0800829-95.2025.8.14.0004, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Mário Robson Negrão Castro,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
(ID 31584984).

Narra a denúncia (ID 31584908),
in verbis
:

“Narram os autos do inquérito policial em epígrafe, que no dia 20 de setembro de 2016, neste município, aproximadamente às 22h00min, próximo de uma unidade da Rede Celpa, o acusado MÁRIO ROBSON NEGRÃO CASTRO por meio de disparos de arma fogo tentou ceifar a vida da vítima DYOGO JUNIOR DE SOUZA, ocasião em que também atingiu acidentalmente a vítima NILSON BARATA FERREIRA.

O acusado atingiu a vítima DYOGO JUNIOR DE SOUZA, primeiramente com um disparo em direção a sua cabeça, e, em seguida, disparou mais três vezes em direção do corpo do mesmo, o qual em razão dos disparos necessitou de atendimento hospitalar, encontrando-se atualmente, acometido com várias debilidades devido ao ato tentado contra sua vida.

Na mesma ocasião acima descrita, próximo ao ocorrido, a vítima NILSO BARATA FERREIRA encontrava-se em frente a sua residência, quando escutou os disparos realizados pelo acusado, e logo em seguida percebeu que havia sido atingindo nas costas por um projétil, sendo também encaminhado para atendimento hospitalar. (...)”

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia com o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a impronúncia do recorrente, diante da ausência de indícios de autoria (ID 31584998).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31585001).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 31585003).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 32372789).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E IMPRONÚNCIA

A insurgência defensiva concerne na ocorrência de legítima defesa, pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude ou, subsidiariamente, pela impronúncia do réu.

Insta salientar, que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, portanto, de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas um juízo de probabilidade, e não de certeza, quanto à autoria e à tipicidade da conduta.

Nessa fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, persistindo dúvida razoável, deve-se permitir que o Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente (art. 5º, XXXVIII, da CF), examine a matéria de mérito e decida, soberanamente, pela absolvição ou condenação do acusado.

Porquanto, a tese defensiva da ocorrência de
legítima defesa
, pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude, não merece prosperar.

Nessa senda, o art. 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa aquele que, utilizando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros. Em sua essência, o dispositivo legal evidencia a necessidade de preenchimento simultâneo de todos os requisitos legais.

Não obstante, nos termos do art. 415, IV, do CPP, a absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é admissível quando a excludente se mostra inequívoca, incontroversa e comprovada de forma cristalina pelos elementos dos autos, o que não se verifica na hipótese.

A doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Nesse sentido, a jurisprudência também é pacífica, entendendo que a absolvição sumária por legítima defesa somente se justifica quando esta emerge de forma manifesta e incontestável dos autos, vejamos:

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à acusação. 2. A exclusão da ilicitude por legítima defesa, na fase de pronúncia, somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa. 3. Em caso de dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0016064-13.2017.8.14.0006 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

Embora o recorrente tenha afirmado que teria agido para repelir injusta agressão supostamente praticada pela vítima, tal versão não encontra respaldo inconteste no conjunto probatório, especialmente porque inexiste testemunha ocular que confirme, de maneira segura, a dinâmica descrita pela defesa.

A narrativa apresentada pelo acusado, ainda que possível, não é a única extraível dos autos, havendo elementos que permitem interpretação diversa dos fatos, circunstância que impede o reconhecimento antecipado da excludente, não comprovando de forma inequívoca que o réu tenha agido sob injusta agressão atual ou iminente, tampouco que os meios empregados tenham sido necessários e moderados, conforme exige o art. 25 do Código Penal.

Nesse contexto, a presença de versões conflitantes acerca da dinâmica do delito afasta a possibilidade de absolvição sumária, devendo a controvérsia ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar os crimes dolosos contra a vida e deliberar sobre teses defensivas de mérito.

De igual modo, no que tange o pedido de
impronúncia
, pela ausência de indícios suficientes de autoria, também não merece prosperar.

A impronúncia, prevista no art. 414 do CPP, exige a ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria, o que não é o caso dos autos.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo Pericial (ID 32506157), que atesta a ocorrência de disparos de arma de fogo e as lesões sofridas pela vítima.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, também se mostram suficientemente delineados, especialmente diante da
confissão do próprio recorrente
, que admitiu ter efetuado os disparos, bem como dos depoimentos colhidos, que, ainda que não presenciais, são harmônicos ao indicar o acusado como autor da conduta, mídias de audiência de ID 31584951 e seguintes, vejamos:

O recorrente MÁRIO ROBSON NEGRÃO CASTRO, em juízo disse: “que foi o autor dos disparos; que a vítima foi para cima dele com mais dois indivíduos, tentando sacar uma arma; que se adiantou e sacou também uma arma; que não sabia se ia alvejar alguém; que havia emprestado uma arma de caça para a vítima, quando foi buscar a mesma, a vítima informou que não iria devolver, o ameaçando, e acabou efetuando o disparo; que não tinha rixa com a vítima.”

Como visto, há nos autos elementos probatórios mínimos que sustentam a acusação, especialmente a confissão do recorrente quanto à autoria dos disparos, aliada aos demais elementos indiciários colhidos.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e amparada nas provas dos autos, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou nulidade que justifique sua reforma, cabendo ao Tribunal do Júri o exame das circunstâncias subjetivas do fato e a eventual confirmação ou rejeição da tese de legítima defesa.

A defesa questiona a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Sem embargo do relevante debate doutrinário e jurisprudencial acerca do tema, certo é que, na fase da pronúncia, persistindo dúvida razoável quanto à configuração de excludente de ilicitude ou à dinâmica dos fatos, deve prevalecer a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, preservando-se a soberania dos veredictos.

A orientação consolidada nesta E. Corte é no sentido de que, não estando demonstrada de forma inequívoca a tese defensiva, impõe-se a pronúncia, remetendo-se a apreciação definitiva da controvérsia ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.

A decisão de pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação (judicium accusationis)
, regido pelo princípio do
in dubio pro societate
, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios de autoria (art. 413, CPP). 2. A
materialidade
está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pela certidão de óbito, que apontam morte por choque hemorrágico e lesão vascular na coxa esquerda causada por arma branca. 3. Quanto à
autoria
, há testemunhos consistentes indicando que a recorrente participou ativamente das agressões, inclusive desferindo golpes contra a cabeça da vítima quando esta já se encontrava ao chão. 4. A
absolvição sumária por legítima defesa
exige prova inequívoca e incontroversa da excludente, o que não se verifica, diante de versões conflitantes sobre os fatos e da existência de indícios de agressão desproporcional. 5. A
desclassificação para lesão corporal seguida de morte
pressupõe a demonstração inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se constata, pois os golpes em região vital indicam potencial letalidade e dolo eventual, questão que deve ser submetida ao Tribunal do Júri.6. Não demonstrada qualquer causa excludente ou ausência de dolo patente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional dos jurados. (...) TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800829-95.2025.8.14.0004 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2025)

Portanto, não se verifica uso indevido ou automático do princípio do in dubio pro societate, mas sim a correta observância dos limites cognitivos próprios da decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026